Tribunal: STJ
Processo: 0010564-06.2021.8.16.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086543 - PR
(2025/0399044-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: F DE O L
EMBARGANTE
: F L L
ADVOGADA
: PENELOPY TULLER OLIVEIRA FREITAS - PR035804
EMBARGADO
: N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: D J P DE A - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
JHEIMILLY NOVAES CAMARGO - PR129784
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pela
impossibilidade de revolvimento do conjunto fático‐probatório e pela
conformidade do acórdão de origem com a jurisprudência da Corte, sob enfoque do
do CC.
art. 1.593
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissões quanto à indevida
valoração do depoimento da informante, à apreciação da procuração com indícios
de falsidade, à revaloração jurídica das provas incontroversas sobre vínculo afetivo
sólido e à equiparação do depoimento de informante ao de testemunha; e (ii) saber
se houve omissão quanto à incidência e à apreciação dos arts. 1o, III, 3o, I, 5o,
caput, 226 e 227, §6o, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56446606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f82bd04-5e59-4e1c-b185-ddc734359413

4. Não há omissão quanto a apreciação das provas constantes nos autos, pois a
decisão embargada assentou a incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83
do STJ, afastando o revolvimento de fatos e provas e consignando que o acórdão
de segundo grau alinha-se à jurisprudência desta Corte.
5. Não há omissão quanto à matéria constitucional, porque a controvérsia foi
equacionada pelo
do CC e não houve devolução de tese constitucional
art. 1.593
específica no recurso apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia, de
Tese de julgamento:
forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar a decisão nem negativa de prestação jurisdicional.”
CF, arts. 1o, III, 3o, I, 5,
, 93, IX, 226 e 227,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§6o; CC,
CPC, arts. 85, §11, 1.022 e 1.026, §2o.
art. 1.593;
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
, relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG
em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Daniela
24/2/2025;
AREsp n. 2.722.022/SP
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/5/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.701.540/RS
em
STJ,
, relator Ministro Castro Meira, Primeira
17/3/2025;
REsp n. 456.737/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro José
17/11/2003;
REsp n. 908.076/SP
Delgado, Primeira Turma, julgado em
STJ,
,
20/3/2007;
AREsp n. 2.997.612/MS
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025;
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.075.230/RJ
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
11/2/2025;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f82bd04-5e59-4e1c-b185-ddc734359413

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f82bd04-5e59-4e1c-b185-ddc734359413

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086543 - PR
(2025/0399044-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: F DE O L
EMBARGANTE
: F L L
ADVOGADA
: PENELOPY TULLER OLIVEIRA FREITAS - PR035804
EMBARGADO
: N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: D J P DE A - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
JHEIMILLY NOVAES CAMARGO - PR129784
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pela
impossibilidade de revolvimento do conjunto fático‐probatório e pela
conformidade do acórdão de origem com a jurisprudência da Corte, sob enfoque do
do CC.
art. 1.593
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissões quanto à indevida
valoração do depoimento da informante, à apreciação da procuração com indícios
de falsidade, à revaloração jurídica das provas incontroversas sobre vínculo afetivo
sólido e à equiparação do depoimento de informante ao de testemunha; e (ii) saber
se houve omissão quanto à incidência e à apreciação dos arts. 1o, III, 3o, I, 5o,
caput, 226 e 227, §6o, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto a apreciação das provas constantes nos autos, pois a
decisão embargada assentou a incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83
Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

do STJ, afastando o revolvimento de fatos e provas e consignando que o acórdão
de segundo grau alinha-se à jurisprudência desta Corte.
5. Não há omissão quanto à matéria constitucional, porque a controvérsia foi
equacionada pelo
do CC e não houve devolução de tese constitucional
art. 1.593
específica no recurso apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia, de
Tese de julgamento:
forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar a decisão nem negativa de prestação jurisdicional.”
CF, arts. 1o, III, 3o, I, 5,
, 93, IX, 226 e 227,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§6o; CC,
CPC, arts. 85, §11, 1.022 e 1.026, §2o.
art. 1.593;
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Daniela
24/2/2025;
AREsp n. 2.722.022/SP,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/5/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.701.540/RS,
em
STJ,
relator Ministro Castro Meira, Primeira
17/3/2025;
REsp n. 456.737/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro José
17/11/2003;
REsp n. 908.076/SP,
Delgado, Primeira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2007;
AREsp n. 2.997.612/MS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.075.230/RJ,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
11/2/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
F. L. L. e F. DE O. L. opõem embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.213-1.221, que, em agravo em recurso especial interposto contra acórdão do
TJPR em ação de reconhecimento de filiação socioafetiva
, aplicou os
post mortem
óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e, ao final, negou provimento ao agravo, com
majoração de honorários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.213-1.214):

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM .
Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

POSSE DO ESTADO DE FILHO E VÍNCULO MATERNO-FILIAL. SÚMULAS
N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post
mortem, com efeitos pessoais e patrimoniais. O valor da causa foi fixado em R$
100,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
do CC
art. 1.593
pela indevida valoração das provas, que, segundo os recorrentes, demonstrariam o
vínculo materno-filial e a posse do estado de filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento da tese demanda reexame do
acervo fático-probatório para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
ausência de posse do estado de filha e de socioafetividade.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
quanto à necessidade de prova robusta da posse do estado de filho para o
reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, atraindo a Súmula n. 83 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). O
reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC,
§ 11.
art. 1.593;
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.166.999/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 2.722.022/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.701.540/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Castro Meira,
17/3/2025;
REsp n. 456.737/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
17/11/2003;
REsp n. 908.076/SP,
José
Delgado,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,

20/3/2007;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.997.612/MS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
24/11/2025;
REsp n. 2.075.230/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF,
11/2/2025;
Súmula n. 284.

Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

Em suas razões, a embargante aponta que há omissões quanto à indevida
valoração do depoimento da informante Bethânia, à apreciação da procuração com
indícios de falsidade, à revaloração jurídica das provas incontroversas
reconhecidas no acórdão recorrido a respeito de vínculo afetivo sólido e
à equiparação indevida de depoimento de informante ao de testemunha.
Alega também que há omissão quanto à incidência dos arts. 1o, III; 3o, I;
5o, caput; 226; e 227, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que, diante
dos fatos incontroversos, deveria haver reconhecimento da filiação socioafetiva.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões indicadas e o prequestionamento dos arts. 93, IX, 1o, III, 3o, I, 5o, caput,
226 e 227, §6o, da Constituição Federal.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.236-1.241.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta supostas omissões que, na verdade, se
referem ao próprio contexto probatório produzido nas instâncias ordinárias, seja
em relação a depoimentos de informantes e testemunhas seja em relação aos
documentos constantes nos autos, como a procuração ora questionada.
No acórdão embargado, nota-se que a matéria foi apreciada sob a ótica
da impossibilidade de revolvimento do conjunto fático‐probatório e da
conformidade do acórdão de origem com a jurisprudência desta Corte, aplicando-
se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.217-1.219, destaquei):

Os recorrentes apontam violação do
do Código Civil, porque o
art. 1.593
acórdão deixou de valorar corretamente as provas dos autos, que demonstram a
socioafetividade entre as partes.
Entretanto, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório,
concluiu pela ausência de prova robusta dos requisitos da posse do estado de
filho no caso e pela inexistência de demonstração por parte da falecida quanto
ao reconhecimento jurídico da maternidade em vida, mantendo a sentença de
improcedência prolatada no primeiro grau, destacando que a relação se
Confira-se (fls. 947-951,
configurou como típica entre enteada e madrasta.
destaquei):
[...] o conjunto probatório é frágil nesse sentido e insuficiente para
a entre a autora e a falecida,
corroborar a tese inicial de uma relação de mãe e filh
não tendo aquela se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito. [...] essa relação se limitou às responsabilidades típicas de uma
madrasta, o que é comum em famílias compostas por pais biológicos e padrastos
/madrastas. Não há prova suficiente de que essa relação tenha evoluído para
[...] Ao que tudo indica, o que ocorreu foi a inevitável
uma maternidade legal.
assunção de protagonismo na criação da autora, tendo em vista a existência de
núcleo familiar constituído por pai,
e madrasta. Especialmente
filha/enteada
considerando o fato de que a falecida era médica, presumindo que possuía
discernimento para buscar o reconhecimento socioafetivo da maternidade em vida
ou para realizar um testamento, a fim de demonstrar a sua vontade, mas não o fez.
[...] a Autora já tinha doze anos de idade quando seu pai se casou com a falecida, e
morou com a mãe biológica após esse período por diversos anos, com a qual, aliás,
possui forte vínculo afetivo consoante demonstrado nos autos, passando a residir
com o pai novamente quando de seu retorno ao país, já na fase adulta. Assim, ainda
que não se negue a existência de vínculo afetivo entre as partes, não há prova
suficiente capaz de transmutar o afeto dispensado à autora ao estado de filiação
Não há provas suficientes para sustentar a alegação de filiação socioafetiva ,
legal.
nãopost mortem sendo adequado reconhecer uma situação que não foi
comprovadamente querida pela de cujus.
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
em fatos e provas (depoimentos, documentos, comportamento público, ausência
de manifestações de vontade, utilização de nome, reconhecimento social, entre
e desproveu a apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.
outras)
Assim, nota-se que o acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, no
sentido de ser necessária a demonstração de posse de estado de filho para
reconhecimento de filiação socioafetiva. Não havendo essa prova sido realizada
nas instâncias ordinárias, não há como se reformar a decisão nesta Corte. É
caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

Como visto, a decisão consignou que a jurisprudência do STJ exige a
demonstração de posse de estado de filho para reconhecimento de filiação
socioafetiva e, tendo o acórdão rechaçado tal comprovação, diante do contexto
probatório, não cabe a esta Corte que o faça, concluindo então pela incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ sobre toda a controvérsia probatória. Não há vício no
ponto.
No que se refere à alegada omissão quanto a dispositivos da
Constituição Federal, no acórdão embargado, a questão foi equacionada pelo
enfoque infraconstitucional do
do Código Civil e pela incidência das
art. 1.593
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sem que houvesse devolução de tese específica
constitucional no recurso que originou o acórdão.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a controvérsia não superava os
óbices sumulares, razão pela qual não houve análise de matéria constitucional.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante busca ampliar o objeto do julgamento, sem correspondência com o
tema efetivamente devolvido no agravo em recurso especial.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55439979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 668f59da-b456-4ba6-89fb-29e145cd5b34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.086.543 / PR
Número Registro: 2025/0399044-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041413020218160188 00105640620218160188 00106209720258160188 105640620218160188
106209720258160188 41413020218160188 4141302021816018800106209720258160188
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DE O L
AGRAVANTE : F L L
ADVOGADA
: PENELOPY TULLER OLIVEIRA FREITAS - PR035804
AGRAVADO
: N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: D J P DE A - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
JHEIMILLY NOVAES CAMARGO - PR129784
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RECONHECIMENTO DE
SOCIOAFETIVA
PATERNIDADE/MATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F DE O L
EMBARGANTE : F L L
ADVOGADA
: PENELOPY TULLER OLIVEIRA FREITAS - PR035804
Documento eletrônico VDA56427097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 9620986c-ac6c-439b-a39a-e0e4a476df9b

EMBARGADO : N DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: D J P DE A - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
JHEIMILLY NOVAES CAMARGO - PR129784
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 9620986c-ac6c-439b-a39a-e0e4a476df9b